Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-34.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702510-34.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID APELADO: ROBERTO MICLOS LEDO, ROBERTO MICLOS LEDO JUNIOR, HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU, CLEIDIANE DE OLIVEIRA LOPES CANGUSSU D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade arguida em sede de contrarrazões (ID29065843). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator